Tribunal: TJSP
Processo: 1019784-50.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Deferimento à autora no juízo de origem - Pedido de revogação - Ausência de prova eficaz para afastar a concessão do favor legal - Benesse mantida, sob pena de inviabilizar, no caso em análise, acesso ao Judiciário.
DANOS MORAIS - Pedido de indenização fundado na divulgação de notícia envolvendo a autora - Matéria meramente jornalística - Não verificada finalidade difamatória

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Deferimento à autora no juízo de origem - Pedido de revogação - Ausência de prova eficaz para afastar a concessão do favor legal - Benesse mantida, sob pena de inviabilizar, no caso em análise, acesso ao Judiciário.
DANOS MORAIS - Pedido de indenização fundado na divulgação de notícia envolvendo a autora - Matéria meramente jornalística - Não verificada finalidade difamatória - Configurado o exercício regular do direito de informar - Ausência de danos à imagem - Verificado que a própria autora republicou em seu perfil junto à rede social a matéria veiculada pela ré, sem demonstrar qualquer oposição quanto à divulgação de sua imagem - Anuência tácita - Inexistência de ato ilícito - Sentença de improcedência mantida - Aplicação do disposto no artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal - RECURSO NÃO PROVIDO.